Tribunal: TCU
Processo: 003.480/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de descumprimento de cláusulas do Termo de Compromisso e não cumprimento do objetivo do pactuado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit/Ministério dos Transportes) , em razão da impugnação parcial de despesas do convênio 220/2008 (Siafi 653.325) . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Paulo de Alves de Sousa Guedes Bezerra, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir da relação processual o Sr. Roberto Eduardo Sobrinho e a empresa Consol - Engenheiros Consultores Ltda.; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelas empresas Consol - Engenheiros Consultores Ltda., Egesa Engenharia S.A. e Camter Construções e Empreendimentos S.A.; 9.4. julgar as contas de Paulo Alves de Sousa, Valmir Queiroz de Medeiros e das empresas Egesa Engenharia S.A. e Camter Construções e Empreendimentos S.A. regulares com ressalvas, com base nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Dnit e aos responsáveis; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.